Tribunal: TJES
Processo: 5018847-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018847-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEOVANNA VICTORIA OLIVEIRA COELHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TEMA 6 DO STF - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS PARA A CONCESSÃO DE MEDICAMENTO FORA DAS LISTAS SUS – RECURSO PROVIDO.

Na esteira do que estabeleceu o Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário n. 566.471, (Tema 6 da Repercussão Geral), restaram preenchidos os requisitos para determinar,
in concreto
, que o Estado custeie o medicamento postulado pela Agravante, eis que cuida-se de hipótese de medicamento (i) com registro na ANVISA; (ii) com indicação terapêutica para a malignidade que acomete a Agravante (id 11229357); (iii) com suficientes e satisfatórias evidências científicas de sua eficácia e segurança; (iv) sem substituto terapêutico dentre aqueles que já constam na lista do SUS, visto que a Agravante evoluiu para a refratariedade aos tratamentos de 1ª e 2ª linha - confira-se itens i a iv no parecer NATJUS no id 11756682 -; restando (v) demonstrada sua hipossuficiência, bem como (vi) comprovada a negativa administrativa do Estado (id 11229356) e que que a (vii) interrupção do tratamento poderia representar iminente risco de morte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018847-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GEOVANNA VICTORIA OLIVEIRA COELHO

AGRAVADOS: MUNICIPIO DE SERRA E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por GEOVANNA VICTORIA OLIVEIRA COELHO

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra, Comarca da Capital (id 11229355), que, nos autos da “ação para fornecimento de medicamentos”, por si proposta contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SERRA objetivando o fornecimento do medicamento cetuximabe 830 mg (Erbitux) para tratamento de neoplasia maligna de cólon (adenocarcinoma de cólon IV – CID 10 C-29).

Pela decisão hostilizada (id 11229355), o Juízo
a
quo
indeferiu a tutela de urgência requerida.

Pelas razões id 11229354, pugna a Agravante a concessão de tutela de urgência recursal aduzindo que foram esgotadas as diretrizes terapêuticas até então utilizadas, necessitando do aludido medicamento ao argumento de que vem sofrendo piora clínica rápida e progressiva, com risco iminente de morte.

Determinei, no id 11341249, a produção de parecer pelo NATJUS, que aportou aos autos no id 11756682.

Pela decisão id 11801022, concedi a tutela de urgência recursal determinando o fornecimento da medicação requerida.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 12486220, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 04 de abril de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018847-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GEOVANNA VICTORIA OLIVEIRA COELHO

AGRAVADOS: MUNICIPIO DE SERRA E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por GEOVANNA VICTORIA OLIVEIRA COELHO

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra, Comarca da Capital (id 11229355), que, nos autos da “ação para fornecimento de medicamentos”, por si proposta contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SERRA objetivando o fornecimento do medicamento cetuximabe 830 mg (Erbitux) para tratamento de neoplasia maligna de cólon (adenocarcinoma de cólon IV – CID 10 C-29).

Pela decisão hostilizada (id 11229355), o Juízo
a
quo
indeferiu a tutela de urgência requerida.

Pelas razões id 11229354, pugna a Agravante a concessão de tutela de urgência recursal aduzindo que foram esgotadas as diretrizes terapêuticas até então utilizadas, necessitando do aludido medicamento ao argumento de que vem sofrendo piora clínica rápida e progressiva, com risco iminente de morte.

Determinei, no id 11341249, a produção de parecer pelo NATJUS, que aportou aos autos no id 11756682.

Pela decisão id 11801022, concedi a tutela de urgência recursal determinando o fornecimento da medicação requerida.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 12486220, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consigno, inicialmente, que deferi a tutela de urgência recursal com fulcro nos seguintes fundamentos:

“(...)

Após sumária análise deste caderno processual eletrônico, própria desta etapa inicial de cognição, quer me parecer que a Agravante faz jus à concessão de tutela de urgência recursal.

Inicialmente, consigno que, a despeito do parecer desfavorável à paciente pelo NatJus, extrai-se, de seu detido exame, que a contraindicação repousaria no fato de “não terem sido identificados na documentação apensa ao processo laudos de exames confirmatórios do diagnóstico (biópsia com anatomopatológico e imunohistoquímica), de exames complementares de estadiamento, bem como testagem molecular confirmatória do status RAS selvagem”.

Contudo, quer me parecer que o laudo médico acostado ao id 11229357, da lavra da Dra. Isabella Favato Barcelos, oncologista que acompanha a Agravante, é suficiente para formação de convencimento no sentido de que efetivamente se cuida de paciente RAS selvagem, o que permite afastar, por conseguinte, a conclusão manifestada no parecer NATJUS.

Isso se afirma sobretudo diante do fato de que as demais hipóteses de indicação terapêutica estão presentes, já que, consoante também se extrai do próprio laudo, (i) há evidências científicas de sua efetividade; (ii) está justificada a urgência em seu deferimento em razão do potencial risco de vida; (iii) está demonstrada a inexistência de substituto terapêutico, eis que a Agravante evoluiu para a refratariedade aos tratamentos de 1ª e 2ª linha; também demonstrada (iv) a negativa do estado pela via administrativa; e (v) a hipossuficiência financeira da Agravante.

Tem-se outrossim, que o Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no recurso extraordinário n. 1.366.243, (Tema 1234 da Repercussão Geral), estabeleceu, à unanimidade, que a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros :

“(i) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)”

Ou seja, forçoso concluir que, nesse momento processual, estão presentes os requisitos insculpidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234 para a concessão do fármaco ora perseguido.

Consigno, ainda, que em que, em que pese o julgamento dos embargos de declaração opostos recurso extraordinário n. 1.366.243, que ensejou o referido Tema 1234, confirmando a competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas que versem sobre medicamentos oncológicos não incorporados ao SUS, sobreveio modulação dos efeitos da decisão para estabelecer que a regra de competência somente se aplica às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).

Desse modo, revela-se presente a probabilidade do direito autoral, considerando a premente necessidade e a adequação do medicamento solicitado para o tratamento da doença que acomete a autora, devidamente atestada em laudo médico, sendo dever do ente público promover o acesso à saúde do cidadão necessitado.

Outrossim, evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diante da fragilidade de sua condição de saúde, sendo que o atraso no tratamento ensejará o agravamento da moléstia caso não seja fornecida a terapêutica indicada ao seu tratamento médico, de modo que o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, vez que, ante o risco potencial de vida, a Agravante não pode aguardar o fim do processo para obter o tratamento de que necessita.

Ante o exposto, com fundamento no o art. 1.019, inc. I, defiro o pedido tutela recursal para reformar a decisão recorrida e determinar que o Estado do Espírito Santo forneça o medicamento cetuximabe 830 mg (Erbitux) à Agravante nos termos prescritos no laudo médico id 11229357 no prazo de 10 (dez) dias, pena de multa diária de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 15.000,00 por evento.

(...)”

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – resta presente o
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pela Agravante.

Registro, outrossim, que em que pese a alegação do Agravado de que não se teria observado, na decisão que concedeu a tutela de urgência recursal, a súmula vinculante n. 61 (e, por conseguinte, a tese firmada no julgamento do tema 6 (RE 566.471)), não é o que se verifica
in concreto
, eis que, como anteriormente consignado, cuida-se de hipótese de medicamento (
i)
com registro na ANVISA; (
ii
) com indicação terapêutica para a malignidade que acomete a Agravante (id 11229357); (
iii
) com suficientes e satisfatórias evidências científicas de sua eficácia e segurança; (
iv
) sem substituto terapêutico dentre aqueles que já constam na lista do SUS - confira-se itens
i
a
iv
no parecer NATJUS no id 11756682 -; restando (
v
) demonstrada sua hipossuficiência, bem como (
vi
)
comprovada a negativa administrativa do Estado
(id 11229356).

Restou, igualmente, demonstrado o
periculum in mora
, eis que a (
vii
) interrupção do tratamento da Agravante poderia representar iminente risco de morte (id 11229357, p. 2).

Assim, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo merece ser acolhida a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, confirmando a tutela de urgência recursal a seu tempo deferida para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça o medicamento cetuximabe 830 mg (Erbitux) à Agravante nos termos prescritos no laudo médico id 11229357 no prazo de 10 (dez) dias, pena de multa diária de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 15.000,00 por evento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)